Tribunal: STF
Processo: ADI 5947
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO LEGISLATIVO – NORMAS REGIMENTAIS – INTERPRETAÇÃO. Revela-se inviável a atuação do Supremo no sentido de fulminar, em sede abstrata e sob o ângulo formal, norma derivada de processo legislativo no âmbito do qual resolvida controvérsia alusiva à dinâmica de votação no Plenário da Casa Legislativa à luz da interpretação conferida a dispositivo do Regimento Interno.



    SISTEMA ELEITORAL – REGRAS – QUOCIENTE – APLICAÇÃO – SOBRAS ELEITORAIS – CADEIRAS – DISTRIBUIÇÃO – VOTAÇÃO MÍNIMA – FLEXIBILIZAÇÃO – POSSIBILIDADE. Ausente alteração substancial no sistema eleitoral brasileiro, a ponto de solapar, sob o ângulo eleitoral, as bases do regime democrático delineadas na Lei Maior, surge constitucional, ante o princípio da separação dos poderes, legítima opção político-normativa do Parlamento atinente à flexibilização da exigência de votação mínima para que os partidos concorram à distribuição de assentos no Legislativo após a aplicação dos divisores previstos na legislação de regência – “sobras eleitorais”.